Tribunal: STJ
Processo: 0047749-42.2020.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2097139 - SE(2023/0291893-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: L M M H (MENOR)
REPR. POR
: C M M
ADVOGADO
: LAURA DANIELLE LIMA SANTOS - SE006199
RECORRIDO
: PLAMED PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
ADVOGADA
: PRISCILA GOES PRADO MELO - SE005407
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AUTISMO.
RECUSA
TRATAMENTO
MÉTODO
ABA.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA No 284/STF.
1. A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria
trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, haja
vista a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da
Súmula no 284/STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando a alegação de ofensa legal é formulada de forma genérica.
Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. Os impedimentos que obstruem a análise do recurso pela alínea "a"
também prejudicam o exame do recurso especial interposto pela alínea "c"
da norma constitucional.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: a1cc6a94-d5cf-4645-8bbb-8817125c7353

RECURSO ESPECIAL No 2097139 - SE(2023/0291893-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: L M M H (MENOR)
REPR. POR
: C M M
ADVOGADO
: LAURA DANIELLE LIMA SANTOS - SE006199
RECORRIDO
: PLAMED PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
ADVOGADA
: PRISCILA GOES PRADO MELO - SE005407
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AUTISMO.
RECUSA
TRATAMENTO
MÉTODO
ABA.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA No 284/STF.
1. A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria
trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, haja
vista a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da
Súmula no 284/STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando a alegação de ofensa legal é formulada de forma genérica.
Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. Os impedimentos que obstruem a análise do recurso pela alínea "a"
também prejudicam o exame do recurso especial interposto pela alínea "c"
da norma constitucional.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por L. M. M. H. (representada por C.
M. M.), com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c" , da Constituição Federal.
O apelo extremo insurge-se contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS — CONSUMIDOR — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
RESTITUIÇÃO DE VALORES DANO
C/C
C/C
MATERIAL
DANO MORAL COMINATORIA - PLANO DE SAÚDE —
C/C
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES - CRIANÇA PORTADORA TRANSTORNO
DO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) (CID 10 F84.0) — PATOLOGIA
ABARCADA PELA ANS E PELO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE
COMPROVADA TRATAMENTO DE MEDIANTE TERAPIAS REALIZADAS POR
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE — LIMITAÇÃO QUANTITATIVA DAS
SESSÕES — CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA E ILEGAL - INCIDÊNCIA DO
DO CDC - APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA ANS N° 539, DE 23 DE
ART. 51
JUNHO DE 2022 - OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE FORNECER TODO
O TRATAMENTO PRETENDIDO PELO - MÉTODO ABA PRETENSÃO
DOS VALORES ENTÃO DESPENDIDOS QUE SER NÃO
RESSARCIU/RIA
DEVE MANTIDA - É QUE ATÉ A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 539
DA ANS, HAVIA INTENSA DISCUSSÃO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS
PLANOS DE SA Ú DE CUSTEAREM TRATAMENTOS NÃO CONVENCIONAIS
Documento eletrônico VDA54871229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 1ed1a0ef-436d-495c-83ca-2412e05592ec

DE FISIOTERAPIA, INCLUSIVE, HAVIA NOTA T É CNICA DO CNJ SOBRE O
M É TODO ABA - REFORMA DA SENTENÇ A NESTE CAPÍ TULO - DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO, EM VIRTUDE DA RE QUERIDA NÃO TER
EXTRAPOLADO OS LIMITES CONTRATUAIS RECURSOS CONHECIDOS
PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO DA REQUERIDA E NEGAR
PROVIMENTO AO DA AUTORA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE
OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. POR MAIORIA."
(e-STJ fls.
)
1.044/1.045

Não foram interpostos embargos de declaração.
Nas razões do especial, a parte recorrente sustenta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 47, 51 e 54 do Código de Defesa do Consumidor,
aduzindo, em síntese, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira
mais favorável ao consumidor e que tem direito as indenizações por danos materiais e
morais.
Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls.
).
1.114/1.124
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, entende-se que não há correlação entre o artigo 47 do Código
de Defesa do Consumidor e a alegação de cabimento de indenização por danos morais
e materiais.
Incidência, portanto, da
aplicável por analogia:
Súmula no 284/STF,
"É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
PENHORA. IMÓVEL. VINCULAÇÃO ÀS ATIVIDADES DA SOCIEDADE.
PREJUÍZO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SÚMULAS N. 7 E N. 83
DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458 E 535 DO CPC. AUSÊNCIA. ARTIGO
100 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A alegação recursal de houve prequestionamento do
da CF não
art. 100
tem correlação com o embasamento do recurso especial, no qual se aponta
violação ao
do Código Civil, como bem assinalado pela decisão ora
art. 100
agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
(...)
7. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
REsp 1075160/AL,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
10/11/2009,
17/11/2009)

No tocante ao suposto desrespeito aos artigos 51 e 54 do Código de Defesa
do Consumidor, observa-se que a parte recorrente se limitou a mencionar os referidos
dispositivos, sem fundamentar de que forma esses dispositivos da legislação
infraconstitucional teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, incidindo, na
espécie, novamente o impedimento contido na Súmula no 284/STF.
Documento eletrônico VDA54871229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 1ed1a0ef-436d-495c-83ca-2412e05592ec

Referido óbice processual inviabiliza o exame das alegações recursais
também sob a ótica da alínea "c" do permissivo constitucional. Por consequência, fica
prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o proveito econômico, os quais devem ser majorados para o patamar de
18% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54871229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 1ed1a0ef-436d-495c-83ca-2412e05592ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.097.139 / SE
Número Registro: 2023/0291893-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00477494220208250001
202010901394
202010901394202200838350
202200838350
477494220208250001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L M M H (MENOR)
REPR. POR
: C M M
ADVOGADO
: LAURA DANIELLE LIMA SANTOS - SE006199
RECORRIDO
: PLAMED PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
ADVOGADA
: PRISCILA GOES PRADO MELO - SE005407
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 51c2197c-4bb5-48b9-9eb4-f458d64e92aa

Documento eletrônico VDA55853801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 51c2197c-4bb5-48b9-9eb4-f458d64e92aa